Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-41.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000418-41.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO VINICIUS CRUZ MORAES

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA. DE QUESITAÇÃO SOBRE IMPUTABILIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta por CAIO VINICIUS CRUZ MORAES contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que, em consonância com o veredito do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP). O Recorrente alegou nulidade por ausência de quesitação sobre a imputabilidade e contrariedade da decisão à prova dos autos.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 30 de dezembro de 2015, no interior de uma das celas da cadeia pública da comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, o Recorrente e o Acusados Luciano Silva dos Santos, agindo em comunhão de desígnios, agrediram violentamente Édipo Carvalho Ribeiro, custodiado no mesmo estabelecimento, causando-lhe múltiplas lesões corporais que resultaram em sua morte. Segundo os autos, a motivação do crime foi torpe e a execução ocorreu com extremo sofrimento para a vítima, que sofreu 26 ferimentos perfurantes, além de diversas escoriações e equimoses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. As questões em discussão envolvem (i) verificar se a ausência de quesito específico sobre a imputabilidade do Acusado configura nulidade da sessão de julgamento; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A formulação de quesito sobre inimputabilidade exige prova técnica idônea e atual, o que não se verifica nos autos, pois o laudo apresentado pela Defesa é anterior e referente a processo distinto, não havendo nos autos requerimento de instauração de incidente de insanidade mental.

5. A inexistência de quesitação sobre imputabilidade não configura nulidade se não há suporte técnico-jurídico nos autos que a justifique, sendo inviável exigir que o Conselho de Sentença delibere sobre matéria técnica sem respaldo pericial específico.

6. Os elementos constantes dos autos são suficientemente robustos para embasar a conclusão do Tribunal do Júri quanto à coautoria do crime, demonstrando que o Apelante concorreu de forma efetiva para o resultado letal.

7. A versão apresentada pela defesa, no sentido de que o Acusado teria tentado impedir a ação e se afastado do local, não encontrou respaldo nas declarações colhidas em juízo. Ao contrário, as testemunhas indicaram que Caio teve papel ativo na execução, agindo em comunhão de desígnios com Luciano, inclusive participando da agressão física à vítima, que culminou em sua morte com mais de vinte ferimentos perfurocontundentes, conforme apontado no laudo necroscópico.

8. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando há suporte probatório razoável à tese acolhida pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 593, III, alínea “d”, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de quesitação sobre imputabilidade não configura nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando inexistente nos autos prova técnica contemporânea e relevante ao fato imputado.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando fundada em conjunto probatório suficiente, ainda que não unânime, não se configurando, nesse caso, hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão popular por entendimento diverso do Tribunal, salvo nas hipóteses legalmente autorizadas e excepcionalmente configuradas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 482, parágrafo único; 483, § 3º, I; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.349.795, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14/05/2025; STJ, AgRg no HC 834.833/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000418-41.2022.8.05.0153
,

da comarca de Livramento de Nossa Senhora, no qual figuram como Apelante
CAIO VINICIUS CRUZ MORAES
,

e como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvad
or, .